Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-80.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO SEM CONEXÃO COM O FATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ELEMENTOS PROBANTES CONECTADOS E COMPLEMENTARES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. RESSONÂNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. A prescrição, que constitui instituto de direito material, qualifica-se como questão preliminar de mérito, apta a obstar o exame do próprio litígio penal – res in judicio deducta (STF, AGR AI 859704/PR).
2. Inviável a extinção da punibilidade pela prescrição quando, descontado o período em que o processo e a prescrição ficaram suspensos (CPP, 366), o prazo legal não é alcançado entre as causas interruptivas disciplinadas no artigo 117 do Código Penal.
3. Dentre os pedidos da defesa consta o de reconhecimento de crime único, o tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, mas, da leitura do caderno processual, observa-se que a conduta delitiva apurada se limita ao disposto no artigo 147 do Código Penal, de modo que não há interesse recursal no pleito.
4. É remansosa a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. Se a responsabilidade criminal do réu está evidenciada por elementos conectados e complementares, com provas amealhadas ao longo da persecução penal submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito, incensurável é a manutenção do édito condenatório.
6. Se a confissão espontânea – ainda que parcial – ressoa com o restante do acervo probatório e contribui para a formação da convicção do julgador, a atenuante deve ser reconhecida (súmula 545, STJ).
7. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.